Tribunal: TCU
Processo: 000.081/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão de irregularidades na comprovação da execução física de Convênio, tendo como objeto a transferência de recursos, para a realização do evento denominado 3o Encontro de Jipeiros de Gravatal/SC no período de 28 a 30/8/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Rudinei Carlos do Amaral Fernandes, ex-Prefeito do Município de Gravatal/SC (gestão 2009-2012), em razão de irregularidades na comprovação da execução física do Convênio 0851/2009 (Siafi 704499), firmado em 19/8/2009, tendo como objeto a transferência de recursos, no valor de R$ 200.000,00, para a realização do evento denominado "3o Encontro de Jipeiros de Gravatal/SC" no período de 28 a 30/8/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Rudinei Carlos do Amaral Fernandes e da empresa Djalma Produções Artísticas Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da ocorrência 90.200,00 23/10/2009 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Rudinei Carlos do Amaral Fernandes e à empresa Djalma Produções Artísticas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.